Tribunal: STF
Processo: HC 270238
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.
Nas razões recursais, o embargante diz que “A r. decisão embargada não contém uma linha sequer sobre o Tema 1063. V.Exa. não demonstrou em que ponto o acervo probatório do caso concreto — composto integralmente por hearsay inquisitorial, retratado em juízo, e por um depoimento policial declarado inidôneo por prova pericial não contestada — atende à exigência de preponderância de provas judicializadas fixada no próprio precedente de sua relatoria.”
Afirma que “Há aqui não apenas omissão, mas contradição interna manifesta: V.Exa. denegou a ordem sem demonstrar que o caso concreto satisfaz o standard que V.Exa. mesmo estabeleceu como vinculante. Se o Tema 1063 exige provas judicializadas e a única prova submetida ao contraditório (o depoimento da senhora Ana Maria em juízo) desconstruiu, ponto a ponto, a narrativa acusatória, é logicamente impossível concluir que o standard está satisfeito sem explicar por quê.”
Sustenta que “A r. decisão embargada assevera que a retratação da Sra. Ana Maria Oliveira Silva em juízo 'aparenta exprimir o medo das consequências de suas informações', sustentada no fato de que 'ela teve seu imóvel arrebentado e mudou-se da comunidade porque quis'. Ocorre que essa premissa é frontalmente contraditada por prova documental que já integra os autos do HC 270.238/RJ e não foi apreciada na decisão embargada.”
Argumenta que “A r. decisão embargada invocou o AgR no HC 253.981 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.08.2025) para sustentar que mudanças abruptas de depoimento devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri. Contudo, não realizou o distinguishing obrigatório entre aquele precedente e o caso concreto, ignorando diferenças fáticas estruturais que impedem a aplicação analógica.”
Pontua que “A decisão embargada não contém uma única referência ao art. 204 do CPP, ao Parecer Técnico de Credibilidade ou à ausência de impugnação pelo Ministério Público. A prova pericial produzida pela Defesa, formal, não contestada e constante dos autos, foi inteiramente ignorada. Essa omissão é autônoma e, sanada, conduz à exclusão do depoimento da Delegada do acervo probatório válido — o que, somado à retratação da única testemunha direta, deixa o processo absolutamente desprovido de prova judicializada de autoria.”
Pontua que “A r. decisão embargada asseverou, como fundamento de encerramento, que 'em casos de homicídios praticados por grupos de extermínio, esta Corte tem admitido a pronúncia com base em depoimentos indiretos'. Essa afirmação não cita ementa, número de processo, relator ou data de julgamento de qualquer precedente específico desta Corte. Uma decisão que se apoia em precedente genérico, sem identificação da fonte jurisprudencial, não satisfaz o dever de fundamentação imposto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e pelo art. 315, §2.º, do CPP — o qual exige que o julgador indique expressamente o precedente ou enunciado de súmula que embasa a decisão, com identificação de seus fundamentos determinantes e demonstração de que o caso concreto se enquadra naqueles fundamentos.”

É o relatório.
Decido.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
A decisão embargada é clara em afirmar que não há qualquer ilegalidade na decisão de pronúncia, razão por que os presentes embargos pretendem fazer as vezes de agravo regimental.
Ademais, não procedem as teses aqui suscitadas.
Exemplificativamente, o embargante diz que a “A r. decisão embargada asseverou, como fundamento de encerramento, que 'em casos de homicídios praticados por grupos de extermínio, esta Corte tem admitido a pronúncia com base em depoimentos indiretos'. Essa afirmação não cita ementa, número de processo, relator ou data de julgamento de qualquer precedente específico desta Corte.”
Não é verdadeira a afirmação.
Isso porque a decisão embargada, nessa parte, apenas destaca trecho do ato impugnado, de modo que os presentes se mostram absolutamente temerários.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente